Tribunal: STF
Processo: HC 210119
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Washington Henrique Liberio Silva, apontando como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 710.973/MG.



    Narram os autos que o paciente foi preso em flagrante, na data de 28/6/21, em decorrência da suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06 c/c art. 65, I, todos do Código Penal. 



    Sobreveio a condenação do paciente, à pena de 5 anos e 10 meses, no regime semiaberto, negado-se a ele o direito a recorrer em liberdade, com a determinação de se expedir guia de execução provisória, oficiando-se ao estabelecimento prisional em que o réu estava detido, a fim de que ele fosse mantido "na ala [ou] pavilhão compatível ao regime inicial fixado".



    A impetrante sustenta, em síntese, a presença de constrangimento ilegal, em razão da incompatibilidade entre o regime semiaberto e a negativa do direito de recorrer em liberdade, inclusive da tentativa de compatibilização da preventiva com o referido regime intermediário.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que o paciente possa responder ao processo em liberdade.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo o teor da decisão ora questionada, na parte que interessa:



    “(...) Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada (Súmula 691/STF). 



    Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    (...)



    Extrai-se, ainda, da sentença condenatória: 



    "Expeça-se guia de execução provisória e oficie-se ao estabelecimento prisional em que o réu se encontra detido a fim de que ele seja mantido na ala/pavilhão compatível ao regime inicial fixado" (e-STJ, 46). 



    Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AGRAVANTE QUE RESPONDEU PRESO A TODA A AÇÃO PENAL. EXPRESSIVA QUANTIDADE E REPROVÁVEL NATUREZA DE ENTORPECENTES (11,27KG DE MACONHA E 11,37KG DE SKUNK). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. COMPATIBILIZAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR AO REGIME DA CONDENAÇÃO. CABIMENTO JÁ RECONHECIDO NA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    (...). 



    4. Conforme já reconhecido na decisão agravada, o agravante foi condenado à pena em regime inicialmente semiaberto, o que recomenda que a prisão cautelar seja compatibilizada com a modalidade intermediária, mediante expedição de guia de execução provisória. 



    Isso porque "a jurisprudência dessa Corte já se manifestou pela compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto estabelecido para o cumprimento da pena reclusiva, desde que adequada a segregação à modalidade prisional imposta na condenação" (AgRg no HC 687.787/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe 20/9/2021). 



    5. Agravo desprovido. (AgRg no RHC 156.923/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021, grifou-se.) 



    Assim, não há se falar em flagrante ilegalidade apta a justificar a superação da referenciada súmula. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus.” (Grifos do autor).



    Como visto, a impetração volta-se contra decisão singular proferida pelo relator no bojo do HC nº 710.973/MG. Logo, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14)



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, quanto à possível incompatibilidade do regime semiaberto com a manutenção da prisão preventiva, ressalvo entendimento pessoal (HC nº 123.226/PI, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/11/14), mas acolho recente posição da Primeira Turma, no sentido de que havendo decisão fundamentada apta a justificar a custódia, não há falar-se em ilegalidade. A esse respeito, destaco: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL: PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICOJURÍDICO: PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO PREJUDICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC nº 200.511-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe de 7/10/2021)



    Ausente, pois, constrangimento ilegal flagrante, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente